Tribunal: TJDFT
Processo: 0762462-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONSTRUÇÃO DE MURO. DIVISÃO DO VALOR PAGO. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL. ORÇAMENTOS DIVERSOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o requerido a pagar aos autores o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) relativo a metade do valor da construção de muro que divide as duas propriedades.
2. Na origem os autores ajuizaram ação de cobrança, noticiando terem erguido muro de alvenaria dividindo os lotes das partes, pelo qual pagaram a quantia de R$ 18.377,72 (dezoito mil, trezentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos), incluindo o muro de arrimo. Aduziram não conhecerem o proprietário do lote vizinho, que estava vazio. Narraram que quando tiveram a informação, entraram em contato com o vizinho, oportunidade em que propuseram o pagamento de R$ 8.138,86 (oito mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos), correspondente, no seu entender, à metade do valor pago, descontado o valor da construção do muro de arrimo, não tendo o requerido concordado com o valor.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparos regulares (Id 50597397 e 50597404). Foram ofertadas contrarrazões (Id 50597406 e 50597410).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no valor a ser ressarcido relativo à construção de muro que divide os lotes das partes.
5. Em suas razões recursais, o réu afirma que os autores não comprovaram serem os proprietários do lote. Aduz que a proposta de construção apresentada nos autos foi elaborada de forma global, envolvendo outros serviços de construção, bem como foi incluído no valor da construção do muro o muro de arrimo, sem que fosse especificado o material de construção e mão de obra referente ao muro em si. Aduziu que a proposta apresentada possui valor de material superdimensionados, principalmente no que diz respeito à quantidade de sacos de cimento. Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, seja reduzido o valor da condenação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data da elaboração da proposta.
6. Em suas razões recursais, os autores afirmam que a equidade não deve ser aplicada ao caso concreto, uma vez que existe parâmetro objetivo para fixação do valor a ser pago. Aduzem serem os lotes lindeiros, possuindo o mesmo tamanho, devendo o valor ser repartido à metade para cada, posto que o muro beneficia a ambas as partes. Sustentam que o valor a ser pago é objetivo, inexistindo dúvida a autorizar o arbitramento por equidade. Requerem a reforma da sentença a fim de que seja condenado o requerido ao pagamento de 50% do valor efetivamente gasto na construção do muro.
7. De acordo com o contrato de empreitada acostados aos autos, bem como de acordo com as tratativas pré-processuais, foram os requerentes que arcaram com a construção do muro que divide os lotes, sendo legítimos para pleitear o ressarcimento objeto dos autos.
8. Nos termos do art. 1.297 do Código Civil, “o proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural, e pode constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas”. O proprietário tem o direito de cercar o imóvel, exigindo do vizinho, ao qual aproveita a obra, o ressarcimento de metade das despesas dispendidas com a construção. Ressalte-se ser incontroversa a necessidade de divisão da construção do muro entre as partes, divergindo estas no que diz respeito ao valor.
9. De acordo com os documentos acostados aos autos, a construção do muro foi realizada em 2020, fazendo parte de contrato de empreitada global. A forma de contratação bem como a época em que foi realizada a obra se deram por conveniência dos autores e influenciaram, de alguma maneira, no valor da obra. Também não há que se esperar que os autores aguardem a ocupação do terreno para exercerem seu direito de levantarem o muro. Por outro lado, os orçamentos feitos pelo recorrido não refletem a situação por ocasião da realização da obra.
10. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele a análise e valoração do acervo probatório acostado aos autos, devendo adotar, fundamentadamente, a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme preceituam os arts. 5o e 6o, da Lei no 9.099/95.
11. No caso dos autos, não havendo como dimensionar com precisão o valor tão somente da execução do muro que divide os lotes das partes e havendo divergência a respeito do quantitativo de materiais a valor da mão de obra, é necessário que o valor seja arbitrado pelos critérios da equidade e proporcionalidade. Em que pese a possibilidade de rateio dos valores dispendidos na construção o muro, não houve prévia anuência dos proprietários dos lotes confinantes quanto ao valor, forma de execução e quantidade de materiais. Ademais, existe nos autos provas que indicam que os autores tiveram problemas com a empresa contratada, o que corrobora as dúvidas a respeito da idoneidade do orçamento juntado aos autos. O valor arbitrado em sentença deve ser mantido, por ser razoável e compatível com as provas juntadas aos autos.
12. Recursos conhecidos e não providos.
13. Custas recolhidas. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, sendo metade para o patrono de cada parte.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.